Tribunal: TJPA
Processo: 0825723-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825723-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NILTON DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, em razão da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para juntada de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça é válido quando a parte não comprova a hipossuficiência após intimação; (ii) estabelecer se a reiteração de argumentos já apreciados autoriza a aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos que comprovem a incapacidade financeira.

O agravante, embora intimado, não apresentou documentos aptos a demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O agravo interno apenas reitera fundamentos já enfrentados, sem trazer elemento novo capaz de alterar a decisão agravada, o que autoriza a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando a parte, intimada, não comprova a alegada hipossuficiência.

A presunção de insuficiência da pessoa natural é relativa e não dispensa a comprovação quando exigida pelo juízo.

O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula nº 06; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0815275-57.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.10.2022, pub. 21.10.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por JOSÉ NILTON DA SILVA em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado, mantendo decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Na origem, cuida-se de demanda cível proposta pelo ora agravante em face de BANCO C6 S.A., no âmbito da qual formulou pedido de concessão da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, por violação direta ao art. 99, § 2º, do CPC, ao argumento de que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça somente poderia ocorrer após prévia intimação da parte para comprovação dos pressupostos legais, caso houvesse dúvida fundada quanto à alegada insuficiência de recursos. Aduz que a norma processual é imperativa ao estabelecer que o magistrado “deverá” determinar a comprovação antes de indeferir o pedido, sendo nula a decisão que suprima tal etapa procedimental.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Afirma que tal presunção somente pode ser elidida mediante a existência de elementos concretos nos autos aptos a evidenciar a capacidade financeira da parte, circunstância que, segundo assevera, não se verifica no caso concreto.

Ao final, requer, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pleiteia o julgamento colegiado do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada e consequente deferimento da gratuidade.

Não f
oram
apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, o que implicou na negativa de seguimento da apelação interposta.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a concessão de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de pobreza ou insuficiência é relativa, cabendo ao juiz avaliar elementos que demonstrem a real condição econômica da parte. Dessa forma, é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apresentação de comprovação da alegada necessidade.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJ/PA reeditou o Enunciado da Súmula n. 06, nos seguintes termos:

Súmula 06

– TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Acerca da matéria, a Carta Magna de 1988 em seu art. 5º, inciso LXXIV dispõe: "O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso em questão, o agravante não preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, pois não apresentou elementos que demonstrassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento. Além disso, mesmo intimado para apresentar a documentação necessária, não cumpriu tal exigência, deixando de acostar documentação pertinente como extratos bancários, contracheque e afins.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício. 3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifei)

Além disso, sustenta o recorrente que o magistrado e este Relator teriam incorrido em nulidade processual por não oportunizarem a juntada de novos documentos antes do indeferimento do benefício. Entretanto, a determinação legal constante no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil foi prontamente atendida pelo despacho ID 158121667 (autos originários).

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que, ao indeferir o pedido de justiça gratuita diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, agiu em conformidade com os preceitos legais e com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

A interposição do presente Agravo Interno, portanto,
revela-se manifestamente infundada e protelatória
, pois se limita a repetir fundamentos já enfrentados, sem trazer qualquer elemento novo ou útil à modificação do entendimento anteriormente firmado.

Diante disso,
impõe-se a aplicação da

multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, que dispõe:

Art. 1.021. (...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa.

Considerando a conduta recursal,
fixo a multa em 2% sobre o valor atualizado da causa
, a ser paga pelos agravantes em favor da parte agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão agravada em todos os seus termos.

Condeno o agravante ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026